Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-15.2021.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TERMO ESPECÍFICO DE ADESÃO À CESTA DE SERVIÇOS ASSINADO PELO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CESSAÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU ILEGAL DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TERMO ESPECÍFICO DE ADESÃO À CESTA DE SERVIÇOS ASSINADO PELO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CESSAÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU ILEGAL DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.